Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTESTO. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Verifica-se, prima facie, que o agravado demonstrou não ter firmado o contrato de locação que ensejou o protesto impugnado, evidenciando a presença dos requisitos para a tutela provisória de urgência concedida na origem.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.